Tribunal: TJDFT
Processo: 0735986-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo multa de 3% sobre o valor da causa originária devido à venda do imóvel objeto da lide.
II. Questão em discussão: Omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de comprovação de dolo ou culpa grave para aplicação da multa, bis in idem pela imposição da multa, definição do valor devido pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, e adequação da fixação do valor da indenização com base em avaliação pericial.
III. Razões de decidir: Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC. Não se prestam a rediscutir matéria já decidida ou modificar o julgado, salvo em casos excepcionais. Na hipótese, não se vislumbra omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado. A pretensão dos embargantes revela inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo: Desprovimento dos embargos de declaração.